Tribunal: TJPA
Processo: 0011331-12.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0011331-12.2019.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém)
AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - Adv. Dorivaldo de Almeida Belém
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
1. O artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais prevê a prisão domiciliar do reeducando com doença grave só àqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto. Mas a jurisprudência tem abrandado o rigor imposto pela norma em situações excepcionais de grave ameaça à dignidade humana.
2. À luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 15 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão da lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117, da Lei 7.210/84.

Em suas razões, alega que o estado de saúde do agravante é delicado, posto que é portador de diabetes, e o seu quadro de saúde se agravou durante a prisão,
¿pois não tem tratamento adequado, não toma remédios corretamente, bem como não lhe é fornecida e nem permitida uma dieta balanceada
,
o que lhe causa picos de hipo e hiperglicemia rotineiramente, debilitando sua saúde cada vez mais.¿ (sic)
, enfatizando, ainda, que o agravante faz uso de sonda vesical em decorrência de hiperplasia prostática.

Aduz, ainda, que faz jus a benesse, em face da situação emergencial de pandemia, bem como a Resolução nº 62, do CNJ, por ser idoso.

Nesses termos, requer, através do presente, que lhe seja concedida prisão domiciliar de caráter humanitário, devidamente monitorada, em analogia ao art. 117, II, da LEP.

Juntou documentos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
conhece do recurso e no mérito, julga improvido, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos,
¿uma vez que inexistente qualquer mácula em seu fundamento.¿
(fls. 21/26)

Em decisão exarada às fls. 27, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 36/38).

Os autos voltaram-me conclusos em 08/09/2020.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.

Belém, 27 de novembro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

O agravante pleiteia pela prisão domiciliar humanitária que se embasava na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que é possuidor de doença grave - diabetes, além de fazer uso de sonda vesical em decorrência de hiperplasia prostática, e não estar recebendo tratamento adequado.

Adianto, que o recurso não merece prosperar.

Pontuo que não se mostra cabível o deferimento de prisão domiciliar, pois a lei é clara ao exigir ao apenado que esteja em regime aberto, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 117 da Lei de Execuções Penais.
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e IV - condenada gestante.

Qualquer exceção às condições taxativas do dispositivo legal, poderá trazer reflexos não desejados no pertinente à realidade prática do cumprimento das penas privativas de liberdade impostas, além de representar violação às regras que orientam o sistema progressivo no direito positivado e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ainda, o deferimento indistinto de prisão domiciliar a apenados que não fazem jus ao benefício, inevitavelmente acarretam em utilização abusiva do ¿benefício¿ da prisão domiciliar por parte das facções criminosas que buscam a manutenção e o ¿progresso¿ do ¿Estado¿ paralelo que foi criado nos presídios do Estado do Pará, com perigosa possibilidade de fomento a práticas ainda mais violentas em sede de cumprimento das penas impostas pelo Estado-Juiz, com o nítido intuito de burlar o sistema progressivo e o próprio cumprimento da pena imposta.

Por outro lado, consta do art. 5º, III, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:
Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...] III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.

Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o agravante não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, o fato de que cumpre pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão), pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217 - A, do Código Penal).

Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de apenado, que como já dito, cumpre pena, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergência.

Dessa forma, verifica-se que o entendimento do juízo primeiro grau está em consonância com a jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Penal, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se constatou na hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...)
7. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o paciente estaria extremamente debilitado por motivo de doença, ressaltando que havia sido instaurado o competente incidente de insanidade mental. Dessa forma, não restaram demonstradas a extrema debilidade por motivo de doença grave e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP.
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.869/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por outro lado, insta frisar, que da análise dos documentos acostados aos autos, somado ao que consta no sistema SEEU, ao que tudo indica, o agravante, em que pese sofrer de múltiplas comorbidades, se encontra recebendo tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, gozando de saúde estável.

Como prova disso, na data de 25 de novembro de 2020, foi proferido Laudo Médico, onde concluiu que:
¿APRESENTA-SE EM BOM ESTADO GERAL, EUPNEICO, CORADO E HIDRATADO, SEM EDEMAS DE MEMBROS INFERIORES, SINAIS VITAIS SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS. DIABETICO E HIPERTENSO FAZENDO CONTROLE AMBULATORIAL COMPENSADO NO MOMENTO COM USO DE MEDICAÇÃO E DIETA.
PACIENTE IDOSO COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, COMPENSADO ATÉ O MOMENTO DA CONSULTA (...).¿

Assim, não há se falar em doença grave ou ausência de tratamento adequado, que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, haja vista que não há como afirmar, ao menos por hora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade que acomete o apenado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e não vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento ao tratamento da doença,
nego provimento ao Agravo em Execução.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator